Tribunal: STF
Processo: ARE 1570088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após o julgamento do RHC 194.450/SP, por mim relatado, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outra ré, mediante acórdão (eDOC 367, p. 1-5) assim ementado:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de extinção da pena restritiva de direitos pela detração. Descabimento. Recurso defensivo não provido.” (eDOC 367, p. 2). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 384, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 377, p. 1-33), “contra acórdão proferido pela 9ª Câmara Criminal deste Tribunal, que desrespeitou os comandos do art. 5ª, incisos II; XXXV; XXXIX; XXXVII; XLV; XLVI; XLVII, b; LVII, todos da CF; e ao art. 3º, incisos I, II e III da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 372, p. 1-38). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 398, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 399, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 339 e 182, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 399, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 404, p. 1-34), do agravo em recurso especial (eDOC 402, p. 1-41), bem como do agravo interno (eDOC 405, p. 1-17).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 424, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.433.308/SP (eDOC 445, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 491, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 495, p. 1).



    Nesse ínterim, constato, ainda, que o Relator, no STJ, tendo em vista preliminar suscitada no referido agravo regimental (eDOC 450, p. 2-4), determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de instar a manifestação do Ministério Público estadual sobre a celebração do ANPP em favor do réu e impulsionar o incidente correlato até eventual homologação (eDOC 457, p. 1-4).



    O MP/SP, por sua vez, deixou “de oferecer acordo de não persecução aos réus, observando os termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.” (eDOC 469, p. 1-3). 



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 28-A, caput, e § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como no art. 1º, § 2º; e art. 4º, inciso II, da Resolução 1.618/2023/PGJ-CPJ-CGMP manteve decisão do não oferecimento, no caso, do ANPP (eDOC 475, p. 1-11). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 182.585/SP (certidão; eDOC 497, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 399, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente